Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726595-28.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. AGRAVADO: LOLITA COMERCIO DE PERFUMARIA E SALAO LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o Agravante AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação do Agravado LOLITA COMÉRCIO DE PERFUMARIA E SALÃO LTDA – ME, tendo em vista o teor da certidão de ID 21645826. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator